Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-82.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Pretensão de autorização para o início de atividades educacionais em imóvel locado, situado em zona de uso estritamente residencial - Possibilidade – Loteador que previu a possibilidade de instalação de estabelecimentos de instituições destinadas à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à assistência social, todos destinados ao atendimento da população

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Pretensão de autorização para o início de atividades educacionais em imóvel locado, situado em zona de uso estritamente residencial - Possibilidade – Loteador que previu a possibilidade de instalação de estabelecimentos de instituições destinadas à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à assistência social, todos destinados ao atendimento da população local – Autora que presta serviços educacionais, inserindo-se na exceção prevista pelo próprio loteador – Leis Municipais n.os 8.043/79, 13.691/05 e 18.053/16, que mantiveram tal intenção, garantindo os direitos adquiridos dos proprietários e possuidores do local - Reconhecimento do direito de continuar com suas atividades escolares no loteamento em questão – Reforma da r. sentença – Recurso provido.